Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-65.2020.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001383-65.2020.8.14.0060

APELANTE: ARLISON OLIVEIRA LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

DA REVISÃO DA PENA-BASE
. PROVIMENTO.
OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO VALOROU SEM FUNDAMENTO A PERSONALIDADE DO AGENTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

DO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA.

POSSIBILIDADE.
APESAR DE RECONHECER A PRESENÇA DA ATENUANTE EM QUESTÃO, DEIXO DE APLICÁ-LA, UMA VEZ QUE A PENA-BASE FOI REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL, SENDO INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DESSE PATAMAR PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 /STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA
03 MESES DE DETENÇÃO.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
PROVIMENTO.
PENA REDIMENSIONADA PARA 03 MESES DE DETENÇÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS DE DETENÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 109, VI DO CP, O QUAL REDUZ-SE PARA 01 ANO E 06 MESES, POIS O RECORRENTE ERA MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 01 ANO E 06 MESES ENTRE DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 17/09/2020, E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, 22/03/2023. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de maio de 2024 e término no dia 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ARLISON OLIVEIRA LEÃO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivado a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do CP c/c art. 7°, Inciso I e II, da Lei 11.340/2006.

Narrou a
denúncia
(ID 16845041), que no dia 02/02/2020, por volta de 11h00, o apelante
ARLISON OLIVEIRA LEÃO
ameaçou e agrediu fisicamente sua ex-companheira, Manuely dos Santos Moraes, 15 anos de idade. O fato ocorreu na residência do acusado, localizada na rua 1° de janeiro, S/N, Bairro Canebo, cidade de Tomé-Açu.

Em escuta especializada, a vítima informou que foi para a casa da genitora do acusado buscar uma roupa. Disse que, nessa ocasião, Arlison lhe chamou para o quarto, onde começaram a conversar. Relatou que, no decorrer da conversa, o acusado lhe questionou se estava com o nacional Bruno e, após receber uma resposta afirmativa, passou a lhe agredir fisicamente. Além disso, o denunciado ameaçou matar a vítima e Bruno. Nesse o momento, a irmã do agressor entrou no quarto e a vítima foi solta.

Ao chegar em casa, a vítima contou para a sua genitora sobre o ocorrido e em seguida registrou ocorrência policial. Ela ainda informou, que durante o tempo que morou com o acusado, sofreu violência doméstica e que esse foi um dos motivos para que eles se separassem.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 129, §9º e 147 do CP c/c art. 7º, Incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Em ID 16845046 – fl. 06, recebida a denúncia em 17/09/2020;

Em ID 16845046, resposta à acusação;

Em ID 16845046, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/03/2022;

Na
sentença
, em ID (16845051), o Magistrado

julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado Arlison Oliveira Leão, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do CP c/c art. 7º da Lei 11. 340/2006 e absolvê-lo do delito do art. 147 do CP, amparado no art. 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais
(ID 16845098), o recorrente pugnou revisão da pena-base e, subsidiariamente pela aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância avaliada negativamente. Requer ainda, a aplicação da atenuante da menoridade relativa no art. 65, I do CP. E por fim, requereu o reconhecimento da prescrição da pena, nos termos do art. 115 do CP.

Em sede de
contrarrazões
(16845105), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17593928), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade e, consequentemente, declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado e a extinção da punibilidade.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber,
a personalidade do agente.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo a
quo
:

“a denotar
Personalidade
propensa à prática de delito dessa natureza”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos. Assim, a circunstância judicial supracitada merece valoração neutra.

Destaco Jurisprudência sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O ART. 8.º, ITEM 2, DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, O ART. 14, ITEM 2, DO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E O ART. 315, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO FORAM OBJETO DE PRÉVIO DEBATE NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DESSE MODO, QUANTO A ESTES PONTOS, ESTÁ AUSENTE O INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO DO TEMA, NOS TERMOS DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 2.
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EXIGE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COM A DISCRIMINAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A RESPOSTA PENAL MAIS SEVERA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO.
NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA, A PENA-BASE DEVE SER MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. 3. A PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA PARA O TIPO PENAL É O PARÂMETRO FIXADO PELO LEGISLADOR DE ONDE DEVE PARTIR A DOSIMETRIA DA PENA. NÃO É LÍCITO AO JULGADOR, ADOTANDO A DENOMINADA "TEORIA DA PENA MÉDIA", ESTABELECER A PENA-BASE EM PATAMAR DIFERENTE DO MÍNIMO LEGAL SEM APRESENTAR NENHUMA JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA AFASTAR-SE DO PISO LEGALMENTE ESTIPULADO. 4. "A QUANTIDADE DA PENA-BASE, FIXADA NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO TRIFÁSICO ( CP, ARTS. 68 E 59, II), NÃO PODE SER APLICADA A PARTIR DA MÉDIA DOS EXTREMOS DA PENA COMINADA PARA, EM SEGUIDA, CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS AO RÉU, PORQUE ESTE CRITÉRIO NÃO SE HARMONIZA COM O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, POR IMPLICAR NUM AGRAVAMENTO PRÉVIO (ENTRE O MÍNIMO E A MÉDIA) SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO." ( HC 76196, RELATOR MIN. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(STJ - RESP: 2059871 SP 2023/0094696-3, RELATOR: MINISTRA LAURITA VAZ, DATA DE JULGAMENTO: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 18/09/2023) GRIFEI

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada,
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 03 (três) meses de detenção.

2.

DO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA COMO ATENUANTE

Quanto ao pleito de reconhecimento da menoridade relativa, tenho que merece ser acolhido, todavia, em que pese reconhecer a presença da atenuante em questão, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena-base do apelante foi redimensionada ao mínimo legal, sendo incabível a redução da reprimenda abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231 /STJ.

3.

NOVA DOSIMETRIA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
03 (três) meses de detenção.

2ª fase
– Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante da menoridade, constante no
art. 65, inciso I, do Código Penal
, contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la.

Inexistem circunstância agravantes.

3ª fase
– Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, tornando-a definitiva e concreta em
03 (três) meses de detenção.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

4.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 03 meses de detenção, observo que
há de ser reconhecida: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 129,
§9º, do CPB
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 17/09/2020,
consoante se verifica em ID 16845046 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 22/03/2023
(ID 16845088) condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção em regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 129, §9º, do CP c/c com a disposições do art. 7º, da Lei n. 11.340/06.

Entre os marcos interruptivos supracitados observa-se que não houve nenhuma causa suspensiva da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
- Em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

No caso, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Com efeito, a prescrição verifica-se em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Ademais, depreende-se do documento acostado aos autos em ID16845044 que à época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos e,
na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 1 (um) ano e 6 (seis) meses
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (17/09/2020) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (22/03/2023) transcorreu
período superior a
1 (um) ano e 6 (seis) meses
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Arlison Oliveira Leão
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar

a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto
.

Belém/PA,
13
de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024